Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805022-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVI ABREU QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. fundamentação concreta. risco de reiteração delitiva. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Davi Abreu Quaresma contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pela apreensão de 16,02g de óxi. Alega ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente quanto à presença do periculum libertatis e à suficiência das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

iii. razões de decidir

3. Prisão preventiva mantida com base na confissão do paciente sobre envolvimento em outros delitos, somada à existência de antecedentes por atos infracionais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

4. Fundamentação baseada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, com indicação de dados objetivos.

5. A modesta quantidade de droga não afasta, por si só, a gravidade concreta do caso, considerada a confissão e o histórico do paciente.

6. Inviabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. Inadequação da via eleita para reexame aprofundado de provas e reclassificação do delito para uso pessoal, sendo incabível a aplicação do Tema 506/STF na via estreita do habeas corpus.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na confissão do paciente acerca de crimes anteriores e na existência de histórico por atos infracionais, desde que demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A modesta quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e dos antecedentes do agente.

----------------

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895229/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, DJe 21.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 10 do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
DAVI ABREU QUARESMA
, em face da decisão do
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0801302-61.2024.8.14.0022.

Informa a defesa, que o paciente foi preso em
flagrante delito
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Relata que, ao analisar a situação, o juízo de origem
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
,
sem a realização de audiência de custódia
.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de
fundamentação concreta
, uma vez que
o paciente é primário
, sem histórico de condenações criminais, e sua única passagem anterior foi por ato infracional que sequer teve representação recebida pelo juízo. Por outro lado, argumenta que
não há elementos nos autos que indiquem a dedicação do paciente à atividade criminosa
, tampouco envolvimento com organizações criminosas, além de que
a quantidade de droga apreendida (16,02g de maconha) é ínfima
, o que, segundo a defesa,
afasta a presunção de tráfico e caracteriza uso pessoal
, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
.

Enfatiza, também, que
a prisão preventiva foi decretada com base em argumentos genéricos
, sem indicar concretamente o risco à ordem pública ou a necessidade da medida extrema, desconsiderando a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), bem como, que
a pena, em caso de condenação dificilmente ensejaria regime inicial fechado
, especialmente diante da possibilidade de reconhecimento da
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
e da
atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
, tornando desproporcional a segregação cautelar.

Diante disso, requer a
concessão liminar da ordem de habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura
.
Subsidiariamente
, caso não seja concedida a liberdade provisória,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal
e, no mérito, a sua confirmação
.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora em 21/03/2025 (ID 25601193).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 25710131), esclareceu que:

“
Constam nos autos que, no dia 13.11.2024, DAVI ABREU QUARESMA, ÁLVARO CORDOVA MIRANDA MACIEL NETO e MADSON BRAGA DA SILVA, foram presos em flagrante, pois haveria suspeita de que iriam cometer assaltos na região, sendo encontrado com o paciente 16,02 gramas de óxi (id 50376533).

Em 14.11.2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em face do paciente, sob a alegação, em suma, de risco de reiteração de atividade delitiva, eis que o autuado DAVI ABREU QUARESMA confessou perante a autoridade policial que participou de outros crimes praticados na cidade, inclusive de natureza grave, bem como já respondeu a mais de um procedimento por prática de ato infracional, o que denota habitualidade delitiva. No que concerne ao acusado MADSON BRAGA DA SILVA, fora concedida a liberdade provisória com pagamento de fiança (id 131330551).

Em 03.12.2024, requereu pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 13.01.2025, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o paciente e Davi Abreu Quaresma (id 134714657).

Em 05.02.2025, fora recebida a Denúncia contra o paciente e indeferido o pedido de revogação da prisão pelos motivos já explanados (id 136044955), consoante manifestação do Parquet (id 134714126).

Em 24.03.2025, houve decisão designando audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08.05.2025 (id 139505198).

É o que tenho a informar a Vossa Excelência. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da estima e consideração com que me subscrevo.”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do presente writ, impetrado em prol de Davi Abreu Quaresma, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.”
(Textual)

(ID 25846649).

Não consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente impetração ao pedido de concessão de liberdade provisória em favor do paciente DAVI ABREU QUARESMA, atualmente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0801302-61.2024.8.14.0022, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Cumpre destacar, inicialmente, que houve reiteração do pedido liminar em 28/03/2025 (ID 25811664) pela Defensoria Pública. Todavia, à época, os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público para manifestação, tendo sido remetidos novamente à Relatora somente em 31/03/2025. Assim, restando superada a urgência, revela-se inócua a análise isolada do pedido, razão pela qual passo à apreciação do mérito.

Trata-se, como se sabe, de
habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetrante que a
decisão estaria desprovida de fundamentação concreta
, e que o paciente é
primário, possui residência fixa
, e que a
quantidade de droga apreendida (16,02g de óxi) seria ínfima
, não sendo apta a justificar a segregação cautelar. Alega, ainda,
ausência de risco atual à ordem pública
, possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) e eventual
desproporcionalidade diante da pena que poderia ser aplicada
, inclusive com causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Entretanto, razão não assiste à Defesa.

Das informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID 25710131), colhe-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2024, ocasião em que, juntamente com outros dois indivíduos, foi detido sob suspeita de que iriam cometer assaltos na região.

Durante a abordagem, foram encontrados com o paciente
16,02g
de substância entorpecente identificada como
óxi.

Em 14/11/2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, fundamentada, conforme expressamente registrado,
“em risco de reiteração de atividade delitiva, eis que o autuado DAVI ABREU QUARESMA confessou perante a autoridade policial que participou de outros crimes praticados na cidade, inclusive de natureza grave, bem como já respondeu a mais de um procedimento por prática de ato infracional, o que denota habitualidade delitiva”.
(ID 131330551 – PJE – 1º grau)

A manutenção da prisão foi novamente confirmada quando da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia, em 03/02/2025 (ID 136044955 – PJE 1º grau), acompanhada de parecer ministerial que destacou a gravidade concreta dos fatos, a confissão da prática de outros crimes e o risco de reiteração delitiva. Veja-se:

“
É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a)
garantia da ordem pública e da ordem econômica
(impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b)
conveniência da instrução criminal
(evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c)
assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com o denunciado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o denunciado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Há risco de reiteração de atividade delitiva
, eis que o denunciado
DAVI ABREU QUARESMA
confessou perante a autoridade policial que participou de outros crimes praticados na cidade, inclusive de natureza grave, bem como já respondeu a mais de um procedimento por prática de ato infracional, o que denota habitualidade delitiva.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
DAVI ABREU QUARESMA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Tais fundamentos atendem aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a presença do
periculum libertatis,
em especial quanto à necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação, tampouco utilização de argumentos genéricos
. Pelo contrário, o juízo de origem destacou elementos objetivos do caso concreto, especialmente a confissão do paciente e a menção a antecedentes de atos infracionais, os quais, embora não caracterizem reincidência, podem ser considerados para fins de avaliação da periculosidade e da habitualidade delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada.

Sobre o ponto, observa-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes.

2
. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022) . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 895229 SP 2024/0069375-6, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)”
destaquei

Por outro lado, tenho que,
ainda que a quantidade de droga apreendida seja modesta,

não se pode ignorar o conjunto probatório preliminar, que aponta não apenas para a posse do entorpecente, mas para a existência de outros fatos delitivos conexos, reforçando o risco de reiteração
. A via estreita do habeas corpus, ademais, não comporta revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, sendo incabível, neste momento, a pretendida desclassificação para uso pessoal com base na tese do Tema 506 do STF.

Quanto à possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
,
não vislumbro
, no caso, a adequação de providência menos gravosa, porquanto a prisão encontra-se justificada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo o único meio eficaz para impedir eventual continuidade delitiva.

No ponto, o art. 282, §6º, do CPP é claro ao estabelecer que
“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”

De outra banda, no tocante às
condições pessoais favoráveis
do paciente, é pacífico o entendimento de que tais atributos, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando demonstrada sua necessidade, conforme previsto na Súmula 8 deste Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, registro que, conforme verificado em consulta ao PJe de 1º grau, a
denúncia foi oferecida em 13/01/2025
, imputando ao paciente a prática do crime descrito no art.
33 da Lei nº 11.343/2006
, e foi
recebida
em
03/02/2025
,
oportunidade em que o juízo de origem reiterou a manutenção da prisão preventiva
. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 08/05/2025.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM impetrada,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 08

de abril de 2025

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/04/2025